Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-10.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. CERCEAMENTO DEFESA. REJEIÇÃO. PARTILHA. AUTOMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. INVIABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REVERSÃO EM PROVEITO DA FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende desnecessárias a produção de outras provas para formação de seu livre convencimento, mormente porque, na hipótese, tanto o patrimônio amealhado durante a constância da união estável quanto às dívidas contraídas pelo casal deve ser verificado por meio de prova documental. Preliminar rejeitada.
2. Na partilha de bens adquiridos na constância de união estável serão partilhados todos os bens adquiridos, exceto o que estejam em nome de terceiros ou aqueles cuja existência não possa ser comprovada.
3. O ônus da prova acerca da existência e finalidade das dívidas contraídas exclusivamente por um dos companheiros na constância da união estável incumbe àquele que postula a respectiva partilha. 3.1. No caso, conquanto o réu, em contestação, alegue que o empréstimo consignado foi adquirido na constância da união estável e em benefício da família “para aquisição de uma casa”, não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua compra, sobretudo quando ausente qualquer instrumento comprobatório, ou mesmo a reversão do montante do empréstimo em proveito da família, razão pela qual devem ser excluídos da partilha.
4. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, não provida.